Tribunal: TJDFT
Processo: 0710703-96.2022.8.07.0004
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. LESÃO CORPORAL. VIAS DE FATO. ÂMBITO DOMÉSTICO. PROVA DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. CONDENAÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ABSOLVIÇÃO. Incabível falar-se em absolvição quando as provas coligidas nos autos são harmônicas e coesas em demonstrar a prática do crime de lesão corporal e da contravenção de vias de fato, perpetrados pelo acusado contra a vítima em âmbito doméstico. A palavra da vítima tem especial relevância para fundamentar a condenação quando o fato é praticado em contexto de violência doméstica ou familiar. Se a prova dos autos não demonstra, de maneira segura, a autoria do delito de constrangimento ilegal, o réu deve ser absolvido, por aplicação do princípio in dubio pro reo.